Tribunal: STF
Processo: RHC 205581
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao HC 669.703/DF. 
    A Defensoria Pública narra (eDOC 17) que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 155, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
    Alega, em síntese, que haveria constrangimento ilegal na condenação do recorrente, pois sua conduta seria penalmente insignificante. (p. 12)
    Pleiteia a absolvição do recorrente.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “FURTO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DENEGOU A ORDEM EM WRIT PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. VALOR INSIGNIFICANTE DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. RECORRENTE CONDENADO EM OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. OUTROS ELEMENTOS A SEREM SOPESADOS. CONDUTA PRATICADA QUE NÃO TEM CONOTAÇÃO IRRELEVANTE NA ESFERA PENAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO”. (eDOC 37)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão condenatório.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recursos em processos extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Colho os trechos relevantes da decisão recorrida:
    “O acórdão atacado asseriu o seguinte:
    ‘Conforme apurado, tanto na fase inquisitorial (ID 23324609, p.7), quanto em juízo (ID 23324653), a vítima Kelly Lemos de Sousa descreveu os fatos nos seguintes termos:
    ‘é proprietária do estabelecimento envolvido nos fatos e que estava dormindo quando os policiais lhe ligaram pelo número que estava na placa do comércio; que quando chegou ao local, os policiais já estavam com o acusado dentro do camburão; que o acusado quebrou um cadeado e arrombou a parte debaixo da porta, mas este não conseguiu entrar porque os policiais chegaram quando ele estava levantando a porta; que o acusado não conseguiu levar nenhum objeto e o acusado cortou a porta de subir de ferro, tipo a amaçou; que gastou R$400,00 para consertar e que foi necessário comprar outro cadeado e o serralheiro para ajeitar a porta […]’
    No caso em apreço, em que pese a conduta perpetrada pelo apelante reverter-se de ofensividade mínima, em razão do réu não ter conseguido subtrair bem do interior da loja da vítima diante da aproximação policial, a conduta apresentou ousadia e repercutiu socialmente.
    Conforme as provas dos autos, o réu agiu no período de repouso noturno, onde a movimentação de pessoas nas ruas é menor, além do acusado ostentar em sua folha penal outra condenação transitada em julgado por roubo, ou seja, crime contra o patrimônio.
    Demonstradas, portanto, a audácia e a confiança na impunidade. Há inegável ofensividade e periculosidade social, sendo incabível reconhecer a bagatela em razão da maior reprovabilidade da conduta’”. (eDOC 14, p. 2)
    “Na espécie, o furto foi tentado e as instâncias ordinárias entenderam não caracterizada a bagatela, em razão do prejuízo de R$ 400,00 (39% do salário mínimo vigente na época) causado por agente reincidente específico à vítima pessoa juíridica em decorrência arrombamento da porta da loja.
    Nesse ponto, observo não haver sido configurada a forma qualificada do furto, haja vista a ausência de perícia que atestasse essa circunstância.
    Assim, concluo ser inviável a incidência do princípio da insignificância, tanto pela monta do prejuízo causado quanto pela reincidência específica ostentada pelo acusado”. (eDOC 14, p. 11)
    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. (…) 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente”. (HC 123.108, rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016 – grifos meus)
    Levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-se-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais.
    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato.
    Essas colocações suscitam a conclusão de que, assim como é possível reconhecer a insignificância dos ilícitos praticados por reincidentes, também o é não reconhecê-la para os ilícitos praticados por primários.
    Como visto, o recorrente empreendeu o arrombamento de estabelecimento comercial durante o horário noturno, que não se consumou pelo surgimento da força policial. A perturbação da tranquilidade da vizinhança trazida pelo ato é, no caso concreto, expressiva e evidente. 
    Logo, as circunstâncias do caso concreto não demonstram a presença de três dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente